Tribunal: TJSP
Processo: 1013088-38.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ABANDONO DA CAUSA
- Apelação – Execução – Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, e parágrafo 1o, do CPC – Intimação pessoal não atendida – Abandono caracterizado – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013088-38.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados ARAÚJO SERVIÇOS LTDA ME e ADELSON DA
SILVA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013088-38.2017.8.26.0020 -Voto no 30557
2
Apelação Cível no 1013088-38.2017.8.26.0020
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Araújo Serviços Ltda. Me e Adelson da Silva Araújo
Juíza: Sabrina Salvadori Sandy
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. Nossa Senhora do Ó
Voto 30557
ABANDONO DA CAUSA
- Apelação Execução Extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III,
e parágrafo 1o, do CPC
Intimação pessoal não
atendida
Abandono caracterizado
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fl.
76/77) que julgou extinta a execução de título extrajudicial1, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A em face de Araújo Serviços Ltda. Me e Adelson
da Silva Araújo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, por abandono.
Sem custas, pois não instaurado o contraditório.
Recorre
o
exequente.
Requer
o
provimento do apelo para o prosseguimento da ação.
O recurso não foi respondido diante da
ausência de citação dos executados.
É o relatório.
Em abril de 2019, foi certificado “Ato
Ordinatório” nos seguintes termos: “Para efetivação da providência,
deverá o(a) Autor(a) juntar aos autos as guias comprobatórias das custas
1 Valor R$ 90.684,74 em novembro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE
07/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013088-38.2017.8.26.0020 -Voto no 30557
3
de impressão, nos termos dos Comunicados CSM n.o 2.195/2014 (guia
fundo de despesas do TJSP, FEDTJ, cód. 434-1: R$15,00 por cpf ou cnpj
pesquisado e para cada tipo de pesquisa).” (fl. 66)
O autor foi intimado, pela imprensa, em
03/05/2019 (disponibilização), porém quedou-se inerte, conforme a
certidão de fl. 69.
Em 02.08.2019, o autor foi intimado, por
carta, a dar regular andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena
de extinção (fls. 70/71), quedando-se inerte.
Em seguida, o autor foi intimado pela
imprensa, em 20/09/2019, para manifestar-se, no prazo legal, quanto ao
determinado à fl. 66, em termos de prosseguimento, sob pena de
extinção, porém deixou de se manifestar no sentido de impulsionar o
feito.
Portanto, tendo o processo permanecido
paralisado por mais de trinta dias, diante das intimações pela imprensa,
além daquela pessoal, pelo correio, restou caracterizado o abandono.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso. Deixa-se de majorar os honorários
advocatícios porque não foi arbitrada verba honorária na r. sentença.
MARINO NETO
Relator